Tribunal: STF
Processo: RE 78102
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
EM PRINCÍPIO, A ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO PRESSUPOE A
EFETIVIDADE. SIMPLES REGENTES DE AULAS EXCEDENTES, MEDIANTE
CONTRATO, E NÃO OCUPANTES, EM CARÁTER INTERINO, DE CARGOS VAGOS DO
MAGISTERIO, APENAS FAZEM JUS AO ATRIBUTO DA ESTABILIDADE (PARAGRAFO
2 DO ART.177,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967). OS PRECEDENTES DOS RE
69.372 E 70.794 NÃO CONFIGURAM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS MOLDES
DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.